Tribunal: TJDFT
Processo: 0716593-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716593-07.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRENO RODRIGUES DA FONSECA EMBARGADO: CAIXA BENEFICENTE EDUCACIONAL BOM SAMARITANO D E S P A C H O Corrija-se o cadastro processual, invertendo-se os polos, considerando-se que a parte apelada interpôs embargos de declaração (ID no 60300636). Após, intime-se a embargada para responder, querendo, aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de junho 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator